Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a negativação do vetor culpabilidade, em razão da prática de novo crime no curso de execução penal e (ii) a fração de aumento pelo reconhecimento de circunstância judicial desfavorável.
III – Razões de decidir:
3. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.